Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO PARA TORNAR PREVALENTE O VOTO MINORITÁRIO.

1. A palavra das testemunhas policiais, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, apresentando relevante força probatória, todavia, deve ser corroborada por outro elemento de prova, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Um policial afirmou que os dois acusados teriam realizado trocas de objetos com transeuntes. Contudo, nenhum usuário ouvido na delegacia ou em juízo apontou o embargante como pessoa que lhe vendeu droga, e nada de ilícito foi encontrado com ele durante a abordagem policial.

3. Em que pese haver indícios da prática do crime de tráfico de drogas, existindo dúvidas razoáveis quanto à autoria do delito por parte do embargante, revela-se como medida de rigor sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao brocardo “in dubio pro reo”.

4. Recurso provido para tornar prevalente o voto minoritário.